Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716532-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: RAFAEL SANTOS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE DE FARIA COELHO, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0012579-20.2014.8.07.0001), em que contende com RAFAEL SANTOS MOREIRA. A decisão agravada indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao INSS e consulta ao sistema PREVJUD, nos seguintes termos (ID 191350245): “I – Da expedição de ofício ao INSS. O exequente requer seja oficiado ao INSS, a fim de que seja identificada a existência de eventual benefício previdenciário em nome da parte executada (ID 189524272). Contudo, a pesquisa ao sistema INFOJUD (ID 61980419) também permite identificar eventual vínculo de emprego, aposentadoria ou algum outro benefício em nome da devedora. Ademais, a consulta quanto à existência do recebimento de benefício previdenciário é acessível ao executado por meio do Portal da Transparência Previdenciário, sem necessidade de ordem judicial. Posto isso, indefiro o pedido. II – Da pesquisa ao sistema PREVJUD. O exequente requer consulta ao sistema PREVJUD para rastrear fontes pagadoras (proventos penhoráveis). A aludida ferramenta foi implantada nos Tribunais de todo o país para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários. O serviço permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário) e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Como pode se observar, o referido sistema não tem serventia para localizar bens do devedor e tampouco determinação de penhoras, cabendo ressaltar, nesse tocante, que eventual informação a respeito de pensão e/ou benefício pagos pelo INSS é possível de ser extraída por meio da consulta INFOJUD, utilizada por este Juízo. Logo, em não se tratando de processo previdenciário, a medida é inócua, motivo pelo qual a indefiro. III – Do arquivamento provisório. No mais, retornem os autos ao arquivo provisório. Publique-se.” Nesta sede, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja deferido o pedido de expedição de ofício ao INSS, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício ou previdenciário do executado, ou a consulta às informações do agravado por meio do sistema PREVJUD, na busca pela satisfação de seu crédito. Argumenta que a relativização da regra da impenhorabilidade do art. 833 do Código de Processo Civil permite que, à luz de um julgamento principiológico, o julgador, ponderando os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, conceda a tutela jurisdicional mais adequada ao caso concreto, em contraponto a uma aplicação rígida, linear e inflexível do conceito de impenhorabilidade. Assevera que, no caso dos autos, já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis em nome do agravado, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SEFAZ-DF, ERIDFT e até mesmo SUSEP e CNSeg, os quais restaram infrutíferos, tornando plenamente viável o deferimento do pedido formulado, para que haja a expedição de ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário da parte agravada ou a consulta às informações do devedor por meio do sistema PREVJUD, cujo objetivo é a penhora da remuneração do agravado, até o limite do valor da dívida (ID 58367382). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante recolheu o preparo, conforme documento de ID no 58367408. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 2014 pelo credor, ora agravante, em face do devedor, ora agravado, por meio da qual se busca o pagamento do valor original de 3.519,81, fundado em nota promissória (ID 28295333), valor que, atualizado em 04/07/2022, correspondia a R$12.379,34 (ID 130084915). Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. A parte agravante pede a pesquisa via PREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo INSS, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, consta que o PREVJUD consiste em “Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” e que a referida ferramenta permitirá “Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.” Ademais, dentre as informações que podem ser consultadas, consta o “EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos” (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). A pretensão consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Eis a ementa desse v. acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016) Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. A jurisprudência deste TJDFT também reconhece a possibilidade de consulta ao sistema PREVJUD: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA. SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07366027420238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 1/3/2024.) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER E PREVJUD. PROGRAMA JUSTIÇA 4.0. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER e pesquisa via PREVJUD, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício do devedor com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Depreende-se que a funcionalidade "SNIPER" permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 2.2. Outrossim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 3. Do mesmo modo, a pretensão consulta ao PREVJUD, além de fazer parte de serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido para fins de penhora de parte do salário em pagamento. 3.1. Outrossim, tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, permitiu a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 4. No caso, assiste razão ao agravante para que seja admitida a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER, bem como pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. 5. Agravo provido.” (07337663120238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 9/11/2023). -g.n. Assim, a princípio, há plausibilidade nas alegações do recorrente no que se refere ao pedido de consulta ao PREVJUD, para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de admitir que seja realizada pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 16:36:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador